Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos. Por meio da petição de ID 38532966, o embargado/apelado, Leury de Carvalho Silva, postula a transferência do valor depositado em razão do acordo firmado com o réu Cielo S/A para conta de titularidade de sua advogada. Contudo, o comprovante de depósito judicial colacionado no ID 37826396 indica que o valor encontra-se depositado à disposição do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Assim, aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração opostos pelos demais réus. Publique-se. Intime-se.